Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO DE ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADADOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida decisão que defere tutela de urgência para impedir que condômino construa ou aliene área comum do condomínio.

II. Recurso conhecido e desprovido.